Tribunal: TJPA
Processo: 0000341-21.2020.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000341-21.2020.8.14.9100

APELANTE: JOSIVALDO DE SOUZA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.

ARTIGO 155 § 4º, III e IV, DO CP E ART. 155, §4º, IV, DO CPB, EM CONTINUIDADE DELITIVA (CAPUT DO ART. 71 DO CP).

(FURTO QUALIFICADO).

1.

ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA
E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA EM FASE INVESTIGATIVA E EM JUÍZO SE MANTIVERAM COERENTES E COESOS, TENDO SIDO CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM FASE INVESTIGATIVA PELOS ACUSADOS WELLINGTON E JOÃO PAULO, CONFIRMANDO, ASSIM, OS TERMOS DA DENÚNCIA, OU SEJA, DE QUE O ORA APELANTE FOI O AUTOR INTELECTUAL DO CRIME, TENDO A
RES FURTIVA
SIDO APREENDIDA EM SUA RESIDÊNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 155,
CAPUT
, DO CP
. IMPOSSIBILIDADE
.
QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA
. A VÍTIMA INEZ DO SOCORRO DE SOUSA SILVA AFIRMOU QUE, AO CHEGAR A SUA LOJA,
VERIFICOU QUE A PORTA ESTAVA ABERTA E QUE HAVIA SIDO UTILIZADA UMA CHAVE MESTRA LARANJA
, SENDO SEU DEPOIMENTO CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS CORRÉUS, QUE CONFIRMARAM A UTILIZAÇÃO DE UMA “CHAVE MESTRA” PARA TER ACESSO AO ESTABELECIMENTO. ANOTE-SE QUE QUANDO HOUVER COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA QUALIFICADORA, POR OUTROS MEIOS, PRESCINDÍVEL O EXAME PERICIAL. PRECEDENTES – STJ.
QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS
. OS ACUSADOS
WELLINGTON PEREIRA DA SILVA E SILVA E JOÃO PAULO DA SILVA E SILVA
, FORAM UNÂNIMES EM RELATAR QUE ALÉM DELES E “VITINHO”, O APELANTE PARTICIPOU INTELECTUALMENTE DO CRIME E INFORMOU-LHES SOBRE A FACILIDADE EM FURTAR OS ESTABELECIMENTOS DAQUELE MUNICÍPIO. ADEMAIS, ACRESCENTARAM QUE, NO MOMENTO DA PRISÃO, SE ENCONTRAVAM NA RESIDÊNCIA DO RECORRENTE DIVIDINDO O PRODUTO DO FURTO QUANDO FORAM SURPREENDIDOS PELA POLÍCIA.

3.

AFASTAMENTO DO PAGAMENTO DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS
.
IMPOSSIBILIDADE.
A PENA

DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU. ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.
AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE EM QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, O QUE DEVERÁ SER FEITO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO, POR SER O JUÍZO COMPETENTE PARA TANTO.

RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 24 de junho de 2024.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
JOSIVALDO DE SOUZA CUNHA
, por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado, que o condenou a cumprir pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no
art. 155, § 4º, III e IV e art. 155, § 4º, IV, ambos do CP,
em continuidade delitiva ( art. 71 do CP).

O Ministério Público relatou na
denúncia
, ID 1655031, que no dia 02 de março de 2020, JOSINALDO DE SOUZA CUNHA participou intelectualmente na subtração, para si, de coisa alheia móvel, estas pertencentes das vítimas Inez do Socorro de Souza Silva e Elaine Cristina Angélica Ribeiro de Paiva.

Logo após os furtos, as vítimas compareceram à Delegacia de Polícia para registrar boletins de ocorrência.

Em sede policial, a vítima Inês afirmara que de sua loja, “Magazine Popular”, foram furtadas diversas peças de roupas, relógios, mochilas, a quantia aproximada de R$ 500,00 (quinhentos reais), 02 (dois) notebooks e 01 (um) monitor de 32 polegadas, além de outras mercadorias. Por sua vez, a vítima Elaine alegou que ao chegar em sua loja, “Maria Bonita”, a encontrou com a porta aberta, porém sem sinal de arrombamento, momento no qual constatou a subtração de várias peças de roupas.

Diante das informações, a Polícia Militar passou a diligenciar conjuntamente com os agentes de Laranjal do Jari/AP, logrando êxito em localizar os indiciados Wellington Pereira da Silva e Silva e João Paulo Tiago da Silva, ainda em posse da
res furtiva
. Insta salientar que a polícia os surpreendeu na residência do ora apelante, que se evadiu do local no momento da ação, entretanto os produtos dos furtos foram encontrados em sua casa.

Em sede policial, os indiciados informaram que o réu repassou informações privilegiadas da facilidade em cometer delitos nos estabelecimentos daquele município. Além do mais, os furtos foram praticados no período noturno e com uso de “chave mestra”.

Em razões de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra o ora apelante como incurso nas sanções punitivas do art. 155, § 1º e § 4º, III e IV do Código Penal (por duas vezes).

Em ID 16555040, recebida a denúncia em 20/07/2020;

Em ID 16555154, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 28/02/2023.

Em
sentença
, ID 16555163, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar
JOSIVALDO DE SOUZA CUNHA
pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, III e IV, do CPB, tendo como vítima Loja Magazine Popular, e pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, IV, do CPB, quanto à vítima Loja Confecções Maria Bonita, em continuidade delitiva (art. 71 do CP).

Em
razões recursais,
ID 16555169, requereu a defesa a reforma da sentença para absolver o apelante, ante a insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou pela reforma da sentença para o delito previsto no art. 155,
caput
, do CP, bem como o afastamento do pagamento de multa e custas processuais.

Em sede de
contrarrazões
,
ID 16555173, o Ministério Público Estadual refutou as teses recursais, pugnando pelo conhecimento e
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior,
ID 18034872, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento

e
improvimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Passo ao voto.

VOTO

Como dito, trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
JOSIVALDO DE SOUZA CUNHA
, por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado, que o condenou a cumprir pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no
art. 155, § 4º, III e IV e art. 155, § 4º, IV, ambos do CP,
em continuidade delitiva ( art. 71 do CP).

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Apelação, e não havendo preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Requer a defesa a absolvição do apelante sob a alegação de que, no caso vertente, o conjunto de provas revela que a parte
ex adversa
não se desincumbiu do
ônus probandi
, de trazer para os autos provas da realidade dos fatos deduzidos na pretensão punitiva o que torna injustificável a condenação imposta pelo juízo de piso.

Adianto que, em que pese os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente participou da conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à absolvição, pois, analisando detidamente os elementos probatórios observo devidamente provada não só a ocorrência dos crimes, como a sua efetiva participação nas condutas previstas no art.

155, § 4º, III e IV e art. 155, § 4º, IV, ambos do CP, em continuidade delitiva (caput

do art. 71, do CP).

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência dos delitos de furto, especialmente pelos boletins de ocorrência,
Auto de Apresentação e Apreensão (ID 16555034, pág.11 – IPL), Auto de Entrega (ID 16555034, pág. 13 e ID 16555035, Pág. 01 – IPL), bem como pelas provas testemunhais.

No que pertine à autoria delitiva, em depoimento prestado perante Juízo, a vítima
Inez do Socorro de Souza Silva,
ID 16555139/16555143, esclareceu que, pela manhã, ao chegar a sua loja, verificou que a porta estava aberta e havia uma chave mestra laranja que tinha sido esquecida no local. Disse que a maioria dos cabides da parte masculina estava jogada pelo chão.

Pontuou que a parte masculina estava praticamente vazia e o que não foi levado estava jogado pelo chão: brinquedos, ursinhos de pelúcia. Que levaram as mochilas e relógios da technos.

Descreveu que ficou muito nervosa e entrou em pânico, mas a sua funcionária

entrou em contato com o seu esposo, o qual chamou a polícia. Acrescentou que parte da
res furtiva
foi encontrada em poder dos acusados.

A vítima
Elaine Cristina Ribeiro
, ID 1655148/16555150, descreveu ao juízo que estava em São Paulo, onde reside atualmente, quando lhe ligaram de madrugada para falar que algumas pessoas viram dois ou três indivíduos saindo de dentro de uma das suas lojas, os quais já estavam presos, bem como que parte da mercadoria que por eles furtada havia sido restabelecida.

Contou que a loja foi furtada através do arrombamento da fechadura da porta.

Ao Juízo, a testemunha
Emerson de Melo Borges
, ID 16555151/16555153, relatou que registraram a ocorrência e obtiveram informações de que os autores do crime residiam em Laranjal do Jari. Que passaram a trocar informações com policiais civis do Estado do Amapá, as quais possibilitaram a localização dos objetos furtados pela polícia militar daquele Estado, que também prendeu dois indivíduos e colheu informações sobre os outros envolvidos.

Disse que presenciou o depoimento dos indivíduos que foram presos, que confessaram a participação no crime. Nessa ocasião, Josivaldo não foi conduzido à Delegacia, tendo sido mencionado pelos outros acusados.

Que um mês antes do fato apurado, Josivaldo havia sido preso em flagrante e estava respondendo em liberdade

Em sede policial, os acusados Wellington Pereira da Silva e Silva e João Paulo da Silva e Silva, ID 16555033 – fls. 07/10, descreveram os detalhes da ação delitiva, tendo ambos afirmado que, no domingo, foram à residência de JOSIVALDO, o qual estava com “Jeová” e “Vitinho”. Acrescentaram que, naquela oportunidade, Josivaldo e “Jeová” planejavam praticar furtos em estabelecimentos comerciais de monte Dourado, dizendo ser fácil adentrar às lojas.

Jeová os convidou para cometer o delito e, na madrugada do dia 02/03/2020, atravessaram para Monte Dourado, enquanto Josivaldo ficou em sua residência/ Laranjal do Jari / AP. Durante a ação, foi utilizada a chave “mestra” para ter acesso às lojas, da qual subtraíram diversos produtos. Após o delito, voltaram para Laranjal do Jari e levaram toda a
res furtiva
para a residência do JOSIVALDO. Entretanto, pela manhã foram surpreendidos pela polícia e acabaram presos, enquanto os outros conseguiram evadir-se.

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pelas vítimas e testemunha em fase investigativa e em Juízo se mantiveram coerentes e coesos, tendo sido corroborados pelos depoimentos prestados em fase investigativa pelos acusados Wellington e João Paulo, confirmando, assim, os termos da denúncia, ou seja, de que o ora apelante foi o autor intelectual do crime, tendo a
res furtiva
sido apreendida em sua residência, não havendo que se falar em ausência de provas.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para as infrações penais previstas no art. 155, § 4º, III e IV do CP e 155, § 4°, IV, do CP (em continuidade delitiva) bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam os crimes nem o isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO APELANTE. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONVINCENTE PARA A POSSE ILÍCITA. PRESUNÇÃO DE AUTORIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. O Denunciado e processado por crime de furto não pode pretender a desclassificação para o delito de receptação se na denúncia não consta, ainda que implicitamente, a narrativa de quaisquer dos verbos nucleares descritos no tipo do art. 180 do CP, sob pena incorrer em violação ao princípio da congruência/correlação e do contraditório.
Mantém-se a condenação pelo crime de furto qualificado quando suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, notadamente pelas declarações da vítima e das testemunhas, fortificado por outros elementos de convicção. A apreensão da res furtiva em poder do réu acarreta a presunção da sua autoria ou participação no evento criminoso, operando-se a inversão do ônus da prova, recaindo para o réu a obrigação apresentar justificativa plausível.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento de que considera-se como consumado o delito de furto no momento em que o agente torna-se possuidor da coisa subtraída, ainda que por breves instantes, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica e desvigiada do bem. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 7001884-84.2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Francisco Borges Ferreira Neto, Data de julgamento: 14/03/2023 (TJ-RO - APR: 70018848420228220001, Relator: Juiz Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 14/03/2023).

Frise-se que as provas produzidas em Inquérito são admissíveis para fundamentar a condenação, desde que corroboradas por outras provas disponibilizadas durante a instrução criminal. Vejamos:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de furto qualificado. Pedido de absolvição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” ( HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux).
2. O Supremo Tribunal Federa já decidiu que o “livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo” ( RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux).

3. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II, do Código Penal. Situação concreta em que, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça, “as instâncias de origem se basearam para condenação nas provas orais – depoimento das testemunhos e dos policiais –, produzidas em juízo, somada aos termos da confissão na fase extrajudicial”.
Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 224437 SC, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/04/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-04-2023) (GRIFEI).

Assim, nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações feitas pelas vítimas e testemunha em Juízo, posto que ao relatarem os fatos, foram ao encontro de elementos constantes no bojo do Inquérito Policial, a saber, a confissão extrajudicial os corréus.

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, uma vez que não há evidências nos autos que indiquem a existência de vícios no depoimento prestado por tal agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. (...) (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017). (GRIFEI).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 155,
CAPUT
, DO CP:

Subsidiariamente, requer a defesa, a desclassificação do crime de furto qualificado para aquele tipificado no art. 155,
caput
, do CP.

Devido a todos os elementos presentes nos autos, não vejo como advir razão à defesa. Pois não restam dúvidas quanto ao tipo penal aplicado, diante das circunstâncias pelas quais ocorreram a ação delituosa.

A vítima Inez do Socorro de Sousa Silva afirmou que, ao chegar a sua loja,
verificou que a porta estava aberta e que havia sido utilizada uma chave mestra laranja
, sendo seu depoimento corroborado pelos depoimentos prestados pelos corréus, que
confirmaram a utilização de uma “chave mestra”
para ter acesso ao estabelecimento.

Assim preceitua o artigo 155, § 4º, III, do Código Penal:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

(...);

III - com emprego de chave falsa;

(Grifei);

Embora não desconheça o posicionamento adotado por parte da doutrina e da jurisprudência no sentido de que deve ser aplicado o disposto no art. 158 do Código de Processo Penal com a realização da prova pericial quando a infração deixar vestígios, entendo que nos casos em que a ocorrência da qualificadora for facilmente aferível, por mera constatação visual e sem que se demande

maiores qualificações técnicas, tal exame pode ser perfeitamente suprido pela apresentação de outros elementos de provas.

Anote-se, ainda, que quando houver comprovação da ocorrência da qualificadora, por outros meios, prescindível o exame pericial.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS.
CHAVE FALSA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS. QUALIFICADORA CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
3. Em que pese ser necessária a realização de exame pericial quando o delito deixa vestígios, esta Corte entende pela possibilidade de que a perícia não seja realizada quando houver a comprovação, por outros meios, da ocorrência da qualificadora. 4. No caso, a inexistência de vestígios e a apreensão da referida chave falsa em poder do agravante tornam o exame pericial, excepcionalmente, prescindível à comprovação da mencionada qualificadora.
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 876.671/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.) (GRIFEI).

No mesmo sentido:

RECURSO MINISTERIAL VISANDO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA – ACOLHIMENTO – Conjunto probatório uníssono no sentido de que o réu praticou o crime mediante emprego de chave falsa,
Ausência de laudo que não impede o reconhecimento da referida qualificadora, uma vez que, em regra, sequer deixa vestígios, bastando a prova oral.
Recurso da Defesa não provido e Recurso Ministerial Provido para reconhecer a qualificadora do emprego de chave falsa, majorando-se a pena privativa de substituindo por duas restritivas de direito. (TJ-SP, APR 0089604-26.2017.826.0050, Relator Luis Augusto de Sampaio Arruda, 8ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 14/07/2022, publicado em 14/07/2022). (GRIFEI).

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - FURTO QUALIFICADO - QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA - PROVA PERICIAL - PRESCINDIBILIDADE - COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS -
Para a configuração da qualificadora do emprego de chave falsa, facilmente aferível sem que se requeiram maiores qualificações técnicas, não se faz indispensável a realização de prova pericial, a qual pode ser suprida por outros meios de prova, inclusive a testemunhal
. V.V. RESGATE DO VOTO MINORITÁRIO - FURTO QUALIFICADO - DECOTE DA QUALIFICADORA DA CHAVE FALSA - NECESSIDADE. São irrelevantes a apreensão e a perícia se houver prova inequívoca da utilização da chave falsa. Contudo, no caso em que houver apreensão da chave, é imprescindível que ela seja submetida à perícia, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal. (TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10210190039268002 Pedro Leopoldo, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/11/2022) (GRIFEI).

Assim, a qualificado referente ao emprego de chame falsa deve ser mantida.

Quanto à qualificadora do concurso de pessoas, os acusados
Wellington Pereira da Silva e Silva e João Paulo da Silva e Silva
, foram unânimes em relatar que além deles e “Vitinho”, o apelante participou intelectualmente do crime e informou-lhes sobre a facilidade em furtar os estabelecimentos daquele município.

Ademais, acrescentaram que, no momento da prisão, se encontravam na residência do recorrente dividindo o produto do furto quando foram surpreendidos pela polícia. Assim, não há que se falar no afastamento da referida qualificadora. Pois há nos autos um contexto probatório vasto dando conta de que o apelante agiu em concorrência com outros acusados para praticar o delito.

O crime de furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas está previsto no
artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal
. Vejamos:

Art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§4º - A pena é de reclusão de dois a oitos anos, e multa, se o crime é cometido:

(...);

IV – mediante concurso de duas ou mais pessoas; (...).

Entendo que haverá
concurso de pessoas
quando a conduta típica for realizada de forma compartilhada por dois ou mais agentes enlaçados por um acordo expresso ou implícito de vontades que almejam alcançar resultado comum. A demonstração de prévio ajuste entre os agentes é desnecessária, bastando prova da participação de comparsas com domínio do evento delitivo.

Logo, a incidência da qualificadora em questão não pressupõe que todos os agentes criminosos subtraiam os bens da vítima, bastando que um deles assim proceda e que esta circunstância seja do conhecimento e conte com a aprovação dos demais.

Em depoimento prestado em sede policial os corréus descreveram com detalhes a participação de cada agente na prática do delito, restando caracterizada a respectiva qualificadora. No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO. DECOTE MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...).
2. O requerimento da defesa que visa o decote da majorante do concurso de pessoas é de inviável acolhimento, visto que para a caracterização do concurso de agentes é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva.
3. (...). 4. Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. (TJ-ES - APR: 00301880820198080035, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 14/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/07/2021) (
GRIFEI
).

3.

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS:

Neste ponto do apelo, requer o apelante o afastamento do pagamento de multa e custas processuais, tendo em vista as condições econômicas do réu.

Adianto que não acolho a pretensão recursal.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. CORPÓREA. REDUÇÃO. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. (...)
5 – A pena de multa prevista cumulativamente no preceito secundário do tipo penal incriminador não pode ser excluída, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
(...) (TJ-GO – APR: 01837656720158090051, Relator: Des. Ivo Favaro, Data de julgamento: 21.05.2019, 1ª Câmara Criminal, Data Publicação: DJ 2758 de 03.06.2019).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS – PRIVILÉGIO – QUANTIDADE DE DROGA ARRECADADA – POSSIBILIDADE-PENA DE MULTA-PRECEITO SECUNDÁRIO – AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ISENÇÃO DE CUSTAS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – Tratando-se de agente primário, de bons antecedentes e que não se dedica às atividades criminosas nem integre organização criminosa, deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06. – Concedido o privilégio ao acusado e, consequentemente, reduzida a reprimida corporal imposta, viável o abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. –
A condenação em pena de multa integra o preceito secundário o tipo penal, motivo pelo qual é inviável o seu afastamento em razão da alegada hipossuficiência financeira do réu
. (TJMG – Apelação Criminal 1.0000.22.200654-6/002, Relator(a): Des. (a) Marcos Flávio Lucas Padula, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/12/2023, publicação da Súmula em 05/12/2023) (GRIFEI)

Por fim, a Defesa pleiteia a isenção das custas processuais, considerando o estado das condições econômicas do apelante, da mesma forma que o pedido anterior, entendo que tal pleito não merece prosperar.

Diz-se isso em razão do decreto condenatório ora combatido estar em perfeita consonância com entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o réu, mesmo sendo beneficiado da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento de custas processuais nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

In casu,
acertada a decisão do juiz sentenciante em relação à condenação do ora apelante ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção de pagamento, mas tão somente s suspensão de sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante em quitar o débito, restará prescrita a obrigação, o que deverá ser feito perante o juízo da execução, por ser o juízo competente para tanto.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINARES – INÉPCIA DA DENÚNCIA -INOCORRÊNCIA. RESPEITO AO ARTIGO 41 DO CPP – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – PROVA DE EXISTÊNCIA DO CRIME E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CONFIRMADOS COM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA- INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS NA DENÚNCIA- INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA- NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA- PRELIMINARES REJEITADAS- ABSOLVIÇÃO- IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS- INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART.33, § 4º, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE- DEDICAÇÃO A PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS- PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL- IMPOSSIBILIDADE- NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES- APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS FAVORÁVEL- REFORMA DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE- VALOR DO DIA MULTA MÍNIMO LEGAL – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA PROPORCIONAL AO CASO – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS -COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO- DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE. (...) 9.

Conforme entendimento firmando pelo STJ, a análise do pedido de isenção das custas processuais também deve ser realizada pelo juízo da execução
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.196399-2/001, Relator(a): Des.(a) Enéias Xavier Gomes, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/12/2023, publicação da súmula em 19/12/2023) (GRIFEI).

EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de Apelação
, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 24 de junho de 2024.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/06/2024